Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003461-48.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: MIKE DOS REIS BUENO, RONEY CABREIRA DA ROCHA, RAMÃO DE SOUZA BALTA e CDT CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Mike dos Reis Bueno, Roney Cabreira da Rocha, Ramão de Souza Balta e Cdt Consultoria Desenvolvimento e Treinamento em Informática Ltda. contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que, “proposta a execução fiscal, o juiz despachou e o cartório expediu o mandado em prazo razoável, não há que se falar em imputar morosidade processual ao judiciário”, e que, “cabe ao exequente ser diligente e dar andamento ao processo, eis que o interesse é seu”.
Asseveram que “a prescrição foi alcançada pelo decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o despacho que ordenou a citação (restou negativa) e a manifestação da exequente, haja vista que o despacho ocorreu em 16.10.2008 e a exequente fora manifestar somente em 28.01.2014, 06 anos após o despacho inicial”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a tramitação da execução.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Diante dos dados acima, verifico que a parte exequente postulou a citação da parte devedora através de mandado, em 18.02.2014, pedido este que não foi apreciado em decorrência da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário.
Assim sendo, não se verifica, no caso em tela, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois embora a execução tenha ficado paralisada por período superior aos 05 (cinco) anos, período previsto legalmente para configurar a prescrição intercorrente, tal fato não ocorreu por desídia da parte exequente.
Portanto, inexiste o instituto da prescrição intercorrente, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.
[...]
No caso concreto, a morosidade no perfazimento do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações de execuções fiscais que tramitam em suas varas.
Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1o do CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:
[...]
Diante de todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal. [...]. (Id. 78229987, fls. 9/11).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator